Tribunal: STF
Processo: Rp 963
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-18
Data de publicação: 1978-05-18

Ementa:
E DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, FIXAR,
OBRIGATORIAMENTE, DE UMA LEGISLATURA PARA OUTRA, OS SUBSIDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS VEREADORES.
E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR A INICIATIVA DE LEIS QUE
CRIEM CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PUBLICOS OU AUMENTEM VENCIMENTOS
OU A DESPESA PÚBLICA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 4, DE 4 DE OUTUBRO DE
1976, EDITADA  PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO  DO RIO DE
JANEIRO, PARA ANTECIPAR A VIGENCIA DO ART. 100, ITENS I E VII DA
LEI COMPLEMENTAR N. 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975.